Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-56.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. EXPRESSÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IDONEIDADE DA PROMESSA DE MAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, por quatro vezes, à pena de quatro meses de detenção, em regime inicial aberto.
2. Pedido principal de absolvição diante da alegada insuficiência probatória e da inexistência de dolo específico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se as expressões atribuídas ao apelante configuram ameaça penalmente relevante ou apenas manifestações vagas e imprecisas, incapazes de caracterizar o delito do artigo 147, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crime de ameaça exige que a promessa de mal injusto e grave seja concreta, séria e plausível, apta a gerar efetivo temor. As expressões “não tinha peito de aço” e “no Rio de Janeiro se resolvia de outra forma” mostram-se genéricas e não traduzem promessa idônea de dano futuro.
5. A prova oral não demonstrou, de forma inequívoca, a potencialidade intimidatória das palavras atribuídas. A ausência de concretude e de plausibilidade nas supostas ameaças inviabiliza a subsunção ao tipo penal do artigo 147, do Código Penal. impondo-se a absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A configuração do crime de ameaça exige promessa de mal injusto e grave, concreta e idônea a gerar temor real na vítima. 2. Expressões vagas ou imprecisas não caracterizam o delito previsto no artigo 147 do Código Penal."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, III; CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949340, 0747204-42.2024.8.07.0016, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 28/11/2024, DJe 08/12/2024.